Tribunal: TJMT
Processo: 1007186-79.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007186-79.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Competência, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA JOSE DA SILVA CASTELO BRANCO - CPF: 971.814.471-49 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DO 1o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZ DO 1o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. VENCIDO O 5a VOGAL (DES. MARCIO VIDAL) QUE ACOMPANHOU EM PARTE. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

MANDADO DE SEG
URANÇA – DECISÃO JUDICIAL – DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA VARA ESPECIALIZADA DE SAÚDE – RESOLUÇÃO 09/2019-OE - AUTONOMIA INSTITUCIONAL ORGÂNICO-ADMINISTRATIVA – ART. 96, I, CF –
PERPETUATIO JURISDICTIONIS
– INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA SUPERVENIENTE – NÃO INCIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO JURISDICIONADO – PRINCÍPIO DA CELERIDADE E EFICIÊNCIA - SEGURANÇA DENEGADA.

1.

A Constituição da República prevê, expressamente, em seu art. 96, I, a competência dos Tribunais em promover as alterações em sua estrutura organizacional, garantindo-lhe autonomia institucional orgânico-administrativa para elaborar seus regimentos internos, dispondo sobre a competência dos Juízos.

2.

“[...] II – Não há violação aos princípios constitucionais da legalidade, do juiz natural e do devido processo legal, visto que a leitura interpretativa do art. 96, I, a, da Constituição Federal admite que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação dos Tribunais. Precedentes. [...]”
(STF – HC 113018/RS – Min. Ricardo Lewandowski).

3.

Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança interposto por MARIA JOSÉ DA SILVA CASTELO BRANCO em face de decisão judicial proferida pelo JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 8015780-22.2018.8.11.0030, que declinou a competência para o processamento da ação à 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande.

Sustenta a Impetrante que interpôs a ação de base, visando a efetivação do direito constitucional à saúde, figurando no pólo passivo o Estado de Mato Grosso e Município de Rondonópolis.

Aponta que os autos tramitavam de forma regular até 24.11.2019, quando foi proferida a decisão acoimada coatora, na qual foi declinada a competência à 1a Vara Especializada em Fazenda Pública de Várzea Grande, com base na Resolução TJ-MT/OE no 09/2019 e Portaria no 29/2019/CM, ambos do Tribunal de Justiça.

Destaca a inconstitucionalidade e ilegalidade da decisão, ante a violação ao princípio do juiz natural, criando competência para o Juizado Especial de Fazenda Pública de maneira diversa da prevista no CPC e nas Leis n. 12.153/09 e 9.099/95, modificando-a de forma irremediável,
“criando verdadeira prerrogativa de foro ao ente político ao arrepio da Constituição Federal
”
.

Cita precedentes em reforço à sua tese.

Requer a concessão de liminar, a fim de que seja imediatamente suspensa a decisão atacada, determinando que os autos continuem tramitando perante o Juizado Especial Cível e Criminal da comarca de Rondonópolis.

No mérito, requer a anulação da decisão proferida, ante a manifesta inconstitucionalidade e ilegalidade da Resolução n. 09/2019-OE/TJMT.

A liminar foi indeferida (id. 39447986).

Não houve apresentação de informações ou de contestação pela Procuradoria Geral do Estado.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, opinou pela denegação da segurança, ante a ausência de abuso apto a configurar o cabimento do
mandamus
(id. 49570969).

É o relatório.

V O T O (Mérito)

Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Eminentes Pares:

A presente Ação Mandamental volta-se contra decisão judicial proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 8015780-22.2018.8.11.0030, que declinou a competência para a Vara Especializada em Saúde de Várzea Grande, consoante previsto na Resolução n. 09/2019/TJMT.

Consoante consignado na decisão que indeferiu a liminar,
a decisão que declinou a competência à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande ocorreu em ação de base que versa sobre o fornecimento continuado de medicamentos para o tratamento de
diabetes
.

Prevê a Resolução n. 09/2019/TJMT a sua competência para julgar as demandas que versem sobre saúde pública, já distribuídas, mantendo nos juízos primevos aquelas que não versarem sobre prestação continuada,
litteris
:

Art. 1
o
. Alterar a competência da 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos do Anexo I desta Resolução.

Art. 2
o
. Sem prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 1o desta Resolução, as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram,
com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.
(Negritei).

Como condição para distribuição da ação, a demanda deve ser proposta em face do ESTADO DE MATO GROSSO, seja individualmente, Município de Várzea Grande – também individualmente, considerando que se trata do foro da Comarca onde a Vara Especializada está instalada – ou, ainda, quando o ente estadual for demandado conjuntamente à outro ente municipal, consoante depreende-se do Anexo I da aludida Resolução, onde explicita a competência da Vara:

“Processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias,
incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública
, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso individualmente, Município de Várzea Grande individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado”.

Assim, constata-se que, apesar da ação de base ter sido proposta antes da vigência da Resolução TJ-MT/OE no 09, de 25 de julho de 2019, que passou a vigorar em 07.08.2019, trata-se de prestação continuada, de forma que a decisão ora impugnada encontra respaldo jurídico no art. 2o da Resolução.

Inicialmente, necessário destacar que a Constituição da República prevê, expressamente, a competência dos Tribunais em promover as alterações em sua estrutura organizacional, em seu art. 96, garantindo-lhe autonomia institucional orgânico-administrativa para elaborar seus regimentos internos, dispondo sobre a competência dos Juízos:

Art. 96. Compete privativamente:

I - aos tribunais:

a) eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos;

Nesse sentido, posicionou-se o Supremo Tribunal Federal:

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. LEI ESTADUAL. TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIA. DELITOS SEXUAIS DO CÓDIGO PENAL PRATICADOS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. JUIZADOS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. VIOLAÇÃO DO ART. 22 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I – A lei estadual apontada como inconstitucional conferiu ao Conselho da Magistratura poderes para atribuir aos 1o e 2o Juizados da Infância e Juventude, entre outras competências, a de processar e julgar crimes de natureza sexuais praticados contra crianças e adolescentes, nos exatos limites da atribuição que a Carta Magna confere aos Tribunais. II – Não há violação aos princípios constitucionais da legalidade, do juiz natural e do devido processo legal, visto que a leitura interpretativa do art. 96, I, a, da Constituição Federal admite que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação dos Tribunais. Precedentes. III – A especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federal. IV – Ordem denegada. (STF – HC 113018/RS – Min. Ricardo Lewandowski, j. 29.10.2013).

Assim, considerando que a alteração de competência promovida pela Resolução de Varas já existentes, sem produção de impacto financeiro ao Poder Judiciário, encontra-se esta abarcada por sua autonomia organização administrativo-funcional do Poder Judiciário, sendo possível a sua regulamentação por meio de ato normativo próprio do Tribunal de Justiça.

Ademais, há de se considerar que a matéria objeto do
mandamus
versa acerca da competência absoluta, sob a qual não incide a regra de perpetuação da jurisdição, consoante previsto no art. 43 do códex processual:

Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário
ou alterarem a competência absoluta
.

Nesse sentido, posicionou-se este Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ALEGADA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA ESPECIALIZADA CONTRA O CRIME ORGANIZADO, CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E ECONÔMICA, CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO – VIOLAÇÃO À COMPETÊNCIA RATIONE LOCI – INOCORRÊNCIA – RECOMENDAÇÃO No 3 DO CNJ E PROVIMENTO No 004/2008 - ESPECIALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA –
POSSIBILIDADE DE OS TRIBUNAIS DISPOREM SOBRE A COMPETÊNCIA E O FUNCIONAMENTO DOS RESPECTIVOS ÓRGÃOS JURISDICIONAIS E ADMINISTRATIVOS – ARTIGO 96, I, A, DA CARTA MAGNA
– (...).
“(...) Não há violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do juiz natural e da perpetuatio jurisdictionis , visto que a leitura interpretativa do art. 96, I, a, da Constituição Federal, admite que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação dos Tribunais. Precedentes. III - O tema pertinente à organização judiciária não está restrito ao campo de incidência exclusiva da lei, uma vez que depende da integração de critérios preestabelecidos na Constituição, nas leis e nos regimentos internos dos Tribunais (Informativo 506 do STF). IV - Ordem denegada”. (HC 96104, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI
, Primeira Turma, julgado em 16/06/2010, DJe-145 DIVULG 05-08-2010 PUBLIC 06-08-2010 EMENT VOL-02409-03 PP-00697 LEXSTF v. 32, n. 380, 2010, p. 287-295 RT v. 99, n. 901, 2010, p. 502-507) (...) (N.U 0090415-95.2013.8.11.0000, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/10/2013, Publicado no DJE 24/10/2013)

De igual maneira, firmou-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ao consignar que “proposta a demanda, dá-se a fixação da competência, que não poderá ser alterada
,

salvo em caso de modificação que aluda à competência absoluta
” (STJ, decisão monocrática, CC 165068/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de junho de 2019).

Quanto a alegação de dificuldade de acesso do jurisdicionado, necessário esclarecer que quase a totalidade das demandas tramitam por meio virtual, o que possibilita o acesso dos cidadãos aos seus processos em tempo real, estando em qualquer localidade do planeta, situação tão bem demonstrada nesse período de pandemia vivenciada em que o isolamento social impediu o contato pessoal do público com o Judiciário, todavia, graças às tecnologias desenvolvidas, notou-se o avanço na prestação jurisdicional.

Dessa forma, tendo em vista os princípios da celeridade processual e eficiência da organização jurisdicional,
torna-se necessária a manutenção da fixação de competência no Juízo Especializado de Saúde de Várzea Grande
, conforme entendimento já fixado por este Colegiado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – AÇÃO COMINATÓRIA – TRATAMENTO MÉDICO – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE – PREVALÊNCIA SOBRE AS NORMAS GERAIS DE COMPETÊNCIA DAS VARAS DE FAZENDA E JUIZADOS ESPECIAIS – RESOLUÇÃO N. 09/2019/TJ-MT/OE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – ORDEM DENEGADA.

O Poder Judiciário tem competência para dispor sobre especialização de varas, porque é matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais.

A Resolução n. 09/2019/OE/TJMT altera a competência da 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, determinando a sua competência absoluta para processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso, individualmente, Município de Várzea Grande, individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado. (MS 1017258-62.2019.8.11.0000 – Rel. Des. Márcio Vidal – j. 07.05.2020)

MANDADO DE SEGURANÇA — CONTROLE DE COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO — PRESTAÇÃO CONTINUADA — COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE — APLICAÇÃO DO ARTIGO 2o DA RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO No 9, DE 25 DE JULHO DE 2019 — OBSERVÂNCIA.

Na pretensão de obrigação de fazer consistente no fornecimento de medicamento de uso contínuo, ainda que em fase de cumprimento de sentença, a fixação da competência dá-se nos termos do artigo 2o da Resolução do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no 9, de 25 de julho de 2019. Logo, no caso, compete ao Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande processar e julgar a demanda.

Segurança indeferida. (N.U 1018414-85.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Vice-Presidência, Julgado em 04/06/2020, Publicado no DJE 25/06/2020)

Assim, em sintonia com o parecer ministerial, considerando que não houve a demonstração de qualquer prejuízo a ser suportado pelo Impetrante em decorrência da decisão ora atacada por meio da ação mandamental, restando-lhe assegurada a prestação jurisdicional requerida, DENEGO A SEGURANÇA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020